Tribunal: TJMT
Processo: 1018365-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018365-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (EMBARGANTE), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (EMBARGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (EMBARGADO), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (EMBARGADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (REPRESENTANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE– VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e obscuridade, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018365-05.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: ELISANGELA HASSE

E JOÃO PEDRO DE DEUS NETO

EMBARGADOS: SEMENTES NOVA FRONTEIRA S.A. E OUTROS (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
ELISANGELA HASSE

E JOÃO PEDRO DE DEUS NETO

contra acórdão de desprovimento de seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de homologação do acordo entabulado para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, com declaração de extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso III, c/c o artigo 925, ambos do CPC; custas remanescentes, como acordado (cláusula oitava) e indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Os embargantes pretendem esclarecimento, visto que na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000246-67.2008.8.11.0055, ajuizada no dia 18/01/2008, no valor de R$ 3.343.445,35, a decisão inaugural fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, quantia equivalente a 0,15% do valor da causa; aduzem que o citado valor, após atualização pelo decurso de 15 anos totalizou a importância de R$ 28.810,25, evidentemente mantendo-se a equivalência de míseros 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da causa atualizada.

Mencionam que não se trata de remuneração exclusiva da advogada embargante, tanto que consta na petição inicial a condição de benefício para todos os advogados do Banco Exequente, inclusive não só aqueles que efetivamente aturam no processo; argumentam que após a apresentação do acordo firmado entre o Banco Exequente e os Executados, os advogados do Exequente requereram o prosseguimento da execução em relação aos honorários, bem como a majoração.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Pois bem. No acórdão constou que a embargante
realizou as seguintes providências:
I)
pedido de suspensão em razão da possibilidade de composição (15.05.2008);
II)
realização de penhora
on line
(12.06.2009 e 17.11.2010);
III)
intimação dos executados em nome do respectivo advogado para indicar o rol de bens passíveis de penhora (26.03.2013);
IV)
novo pedido de suspensão por 60 (sessenta) dias (19.03.2014);
V)
requerimento de penhora pelo Sistema BACENJUD e de veículos pelo Sistema RENAJUD (24.03.2017);
VI)
petição para informar possíveis endereços dos devedores (29.01.2016);
VII)
prosseguimento da execução com a penhora do imóvel de matrícula 176 do CRI da Comarca de Sapezal/MT;
VIII)
nova petição de patrono do
de cujus
(04.10.2019); IX) petição para deferimento de expedição de citação por carta registrada (24.06.2020).

Os impulsos processuais provocados pela agravante não levaram à satisfação do débito. Pelo contrário, os devedores obtiveram parcial proveito nos embargos à execução e a lide foi extinta por composição das partes.

Pretende a majoração dos honorários ao equivalente entre 10% a 20% do valor atualizado da causa que à época do ajuizamento era de R$ 3.343.445,35, mas o acordo proposto pelo Grupo Sementes Nova Fronteira foi aceito para liquidação global das dívidas, propondo liquidar as operações com pagamento de R$ 35.000.000,00 em 05 (cinco) parcelas entre dezembro/2021 e abril de 2022, de modo que o trabalho realizado pela advogada, por mais diligente que tenha se mostrado, não justifica a pretendida majoração.

Ademais, pertinente o registro que após a homologação do acordo, a embargante peticionou na origem e indicou o valor atualizado para os honorários advocatícios devidos pelos Executados aos Advogados do Banco da Amazônia S.A., em 24.01.2022, no valor de R$28.810,25.

Em seguida, os executados Sementes Nova Fronteira S.A., Graoplast Ind. e Comércio Agrícola Ltda., Geraldo Demetrio Faccio e Lariete Terezinha Mattjie peticionaram para requerem “
deferimento para realizar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 28.810,25 (vinte e oito mil e oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos) da seguinte forma: a) Seja deferido o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do débito, cuja atualização será na data do efetivo depósito judicial; b) Seja deferido o parcelamento na forma do artigo 916 do CPC, de modo que o saldo remanescente será quitado em 6 (seis) parcelas sucessivas, cuja atualização será na data do efetivo pagamento
.”

Desta feita, a atualização anuída pelos executados remunera razoável e proporcionalmente a agravante.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Consigno que nos autos de origem os embargantes foram intimados “
para que se manifestem sobre o depósito promovido pela petição de Id. 114117038, mormente se quita os honorários advocatícios, além de indicar conta bancária para a expedição do alvará judicial. Se discordarem, deverão apresentar cálculo da dívida que evolua até a data do depósito e, diante de eventual remanescente, atualizar até os dias atuais”
.

E, sem apresentar cálculo da dívida ou atualização até os dias atuais, requereram:

“
Pois bem, em 31/03/2023 os Executados compareceram nos autos com informação de cumprimento de sentença no valor de R$ 42.240,80. Sem delongas, trata-se do valor incontroverso, eis que os Exequentes interpuseram Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de majoração dos honorários, conforme comunicado nos autos em 09/08/2023, id. 125623329. Outrossim, para levantamento da quantia depositada (valor incontroverso) e seus rendimentos, informam a conta bancária abaixo (...)”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023